Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705453-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Mauro Luciano Hauschild, em face da decisão que, nos autos de Ação Declaratória por ele ajuizada em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida, indeferindo, em consequência, o pedido do Requerente para participar, na qualidade de eleitor e candidato, das eleições aos Conselhos da Agravada. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 14981527). Em face dessa decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 15642569). Em consulta aos autos principais (processo no 0704949-56.2020.8.07.0001), constatei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 18/6/2020 (ID 65758099 dos autos de origem), julgando improcedentes os pedidos autorais, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator